Tribunal: TJDFT
Processo: 0738566-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS DA AÇÃO EM QUE OCORREU O JULGAMENTO. REGRA. EXCEÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. TUMULTO PROCESSUAL.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. Em sede de agravo de instrumento, o conhecimento de matérias que não foram objeto de análise na origem configura supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição.
4. A regra do cumprimento de sentença é que seja processado nos próprios autos em que ocorreu o julgamento. Todavia, diante das particularidades do caso concreto e para evitar a ocorrência de tumulto processual, pode ocorrer de maneira autônoma, por dependência, o que também está em conformidade com o art. 516, inciso II do CPC (perante o juízo que decidiu a causa).
5. Recurso conhecido e não provido.